Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRESA GESTANTE – RECEBIMENTO DE AUXÍLIO GOVERNAMENTAL – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A MEDIDA CAUTELAR.
1) É possível a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica em caso de gravidez da indiciada.
2) Em se tratando de monitoração eletrônica, não é possível à indiciada usufruir de suas atividades rotineiras como se estivesse em gozo de sua liberdade plena. Entretanto, é possível o deslocamento pontual para o recebimento de ajuda assistencial, desde que autorizado previamente pelo juiz, não sendo tal necessidade razão para a revogação da medida cautelar.